Tribunal: STF
Processo: Rcl 69361
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais formulou reclamação em que alega que o Tribunal de Justiça mineiro desrespeitou a autoridade do Supremo no julgamento da ADI 7.032, ministro Fávio Dino.



    Sustenta, em síntese, que o ato reclamado presumiu a hipossuficiência do sentenciado, uma vez representado pela Defensoria Pública, para a finalidade de extinção da punibilidade sem cumprimento da pena de multa, sem a efetiva comprovação da absoluta insolvabilidade do sentenciado.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    O Supremo, ao julgar a ADI 7.032, ministro Fávio Dino, invocada como paradigma desta reclamação, conferiu, “ao art. 51 do Código Penal, interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de seu pagamento, ainda que de forma parcelada”.



    O ato reclamado ressaltou que “o apenado é presumidamente hipossuficiente, circunstância verificada em razão do patrocínio da causa pela Defensoria Pública, caso em que devido o reconhecimento da extinção da punibilidade”.



    Tenho que a ADI 7.032 não abordou os critérios a serem utilizados para aferição da hipossuficiência do condenado ou de sua impossibilidade do pagamento da multa, de forma que o ato reclamado não possui estrita pertinência com o acórdão apontado como paradigma.



    No mesmo sentido tem decidido monocraticamente os ministros desta Corte, dos quais cito, como exemplo, a Rcl 68.225, ministro Flávio Dino; a Rcl 68.775, ministro Edson Fachin; a Rcl 69.360, ministro Luiz Fux; a Rcl 68.583, ministro Cristiano Zanin; a Rcl 68.784, ministro André Mendonça; a Rcl 68.782, ministro Alexandre de Moraes; a Rcl 68.780, ministra Cármen Lúcia; e a Rcl 68.008, ministro Gilmar Mendes.



    Como se sabe, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936, ministro Gilmar Mendes). 



    Entendo, desse modo, inviável a utilização da reclamação.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente